Tribunal: TJSP
Processo: 1088989-05.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação - Prestação de Contas – Segunda fase – Contrato de abertura de conta corrente – Apresentação de contas pelo réu admitida pelo douto Magistrado – Laudo pericial que concluiu pela irregularidade da cobrança de valores em razão da falta de previsão contratual - Matéria própria de ação revisional de contrato, na qual tem lugar a apresentação incidental dos contratos e de todos os

Ementa:
Apelação - Prestação de Contas – Segunda fase – Contrato de abertura de conta corrente – Apresentação de contas pelo réu admitida pelo douto Magistrado – Laudo pericial que concluiu pela irregularidade da cobrança de valores em razão da falta de previsão contratual - Matéria própria de ação revisional de contrato, na qual tem lugar a apresentação incidental dos contratos e de todos os documentos alusivos à movimentação de valores em conta corrente – Sentença mantida – Recurso improvido.